Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720750-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDFAZ - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DA PARAIBA, SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDARIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DO PIAUI, SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADACAO E FINANCAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDAFISCO/AL AGRAVADO: THALES FREITAS ALVES, EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS, SANDRA REGINA YAGINUMA, MARCELO DELAO DA SILVA, FEDERACAO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA UNIAO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDFAZ/PB - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, SINDSAAF/PE - SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDIFAZ/PI - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DO PIAUI e SINDAFISCO/AL - SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO DE ALAGOAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0712303-59.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de FEBRAFISCO - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, SANDRA REGINA YAGINUMA, MARCELO DELÃO DA SILVA, THALES FREITAS ALVES e EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 72171353), o d. Magistrado de primeiro grau revogou a tutela de urgência deferida initio litis e deferiu a tutela de urgência vindicada na reconvenção apresentada pelos réus SANDRA REGINA YAGINUMA, THALES FREITAS ALVES e EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS, para o fim de suspender os efeitos da proclamação do resultado das eleições da FEBRAFISCO para o triênio 2025/2028, na qual foi conferida a vitória à Chapa 02 e a investidura de seus membros nos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da FEBRAFISCO, bem como para determinar a posse provisória da Chapa 01, vencedora do pleito sem o cômputo das entidades sindicais agravantes. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 72259718, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Consoante pode ser observado no ID 72654318, a intimação da agravada FEBRAFISCO - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL ficou impossibilitada, tendo em vista que a referida entidade é desconhecida no endereço indicado pelos agravantes. Dessa forma, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem o endereço da agravada FEBRAFISCO - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, de modo a viabilizar a sua intimação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 às 10:37:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora